Tribunal: STF
Processo: Rcl 39866
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul que teria violado decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 2.998
    Sustenta-se que a decisão reclamada considerou regulares e válidas, para fins de lavratura de auto de infração de trânsito em nome do proprietário do veículo, as chamadas infrações de trânsito virtuais ou correlatas, geradas após a ausência de apresentação do condutor em autuação eletrônica, com fundamento no Incidente de Uniformização de Jurisprudência de nº 71007054869 
    Pleiteia a concessão da medida liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    A decisão proferida por esta Corte, quando do julgamento da ADI nº 2.998, declarou a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, bem como procedeu à interpretação conforme à Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito.
    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos (eDOC 1, pp. 66-71): 
    “No que se refere à multa virtual, às questões sobre a apresentação do condutor, bem como quanto à responsabilidade do proprietário e necessidade de flagrância, com seus reflexos às notificações, já foram objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública nº. 71007054869, julgado em 28-08-2018, por meio do qual foi uniformizado o entendimento, sem a fixação de enunciado: “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”. Já a ementa restou assim formulada: 
    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL – DETRAN/RS. INFRAÇÕES VIRTUAIS/ CORRELATAS. 
    Tanto a Resolução n° 404/2012 quanto a que a sucedeu, a Resolução n° 619/2016, ambas do CONTRAN, estabelecem que estando o condutor indicado ou o proprietário de veículo (que não indicar condutor no prazo estabelecido) em situação que se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no código, os respectivos autos de infração de trânsito.
    A discussão acerca da necessidade de flagrância para a autuação não se sustenta. Ainda que não identificado o real condutor quanto da primeira infração, certo é que a lei possibilita que se afaste a presunção de que o proprietário é o condutor, concedendo-lhe prazo para esclarecimento. Optando o proprietário por não identificar condutor diverso no prazo concedido, autorizada está a autuação por infração correlata.
    POR MAIORIA, CONHECERAM DO INCIDENTE E UNIFORMIZARAM O ENTENDIMENTO, SEM EDIÇÃO DE ENUNCIADO, NOS TERMOS: “AS CHAMADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO VIRTUAIS OU CORRELATAS, GERADAS APÓS A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR EM AUTUAÇÃO ELETRÔNICA, SÃO REGULARES E VÁLIDAS PARA FINS DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO”
    Inicialmente, no sentido de delimitar a matéria sujeita à uniformização, esclareço que a questão trazida à apreciação se refere à autuação por infração de trânsito lavrada como conseqüência da ausência de apresentação tempestiva, na esfera administrativa, de condutor infrator diverso do proprietário em outra autuação dita como originária.
     Tanto a Resolução n° 404/2012 quanto a que a sucedeu, a Resolução n° 619/2016, ambas do CONTRAN, estabelecem que estando o condutor indicado ou o proprietário de veículo (que não indicar condutor no prazo estabelecido) em situação que se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no código, os respectivos autos de infração de trânsito. 
    A discussão acerca da necessidade de flagrância para a autuação não se sustenta. Ainda que não identificado o real condutor quanto da primeira infração, certo é que a lei possibilita que se afaste a presunção de que o proprietário é o condutor, concedendo-lhe prazo para esclarecimento. Optando o proprietário por não identificar condutor diverso no prazo concedido, autorizada está a autuação por infração correlata
    […]
    No mais, é preciso referir que as Resoluções do CONTRAN (404/12 e 619/16) não criam penalidades, mas apenas normatizam os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso VIII do art. 12 do CTB. E o procedimento para a aplicação da sanção prevista nos incisos do art. 162 do CTB (dirigir veículo sem possuir CNH; com CNH cassada ou suspensa; com CNH de categoria diferente; com CNH vencida há mais de 30 dias; sem uso de lentes corretoras) nasce, é verdade, de uma presunção de que o proprietário era o condutor do veículo, mas ela admite prova em contrário e pode ser derruída, bastando que seja identificado o condutor (pelo proprietário ou principal condutor), nos termos do art. 265, § 7º, do CTB. 
    E não se diga que o proprietário tem o direito de não apresentar o condutor, amparado em supostas garantias inerentes ao processo penal. Ora, o STF já afirmou, no julgamento de norma do CTB que tipifica como crime a fuga do local de acidente, que não há direitos absolutos e que, no sistema de ponderação de valores, é admitida uma certa mitigação6 . Ainda, o direito à não autoincriminação não pode ser interpretado como direito do suspeito, acusado ou réu a não participar de determinadas medidas de cunho probatório.
    Ou seja, no caso concreto, caso o proprietário não identifique o condutor, ele estará sujeito à multa por excesso de velocidade, por exemplo, e também às demais infrações que decorrem da mesma conduta, previstas expressamente no CTB. Porque se há presunção legal de que ele era o condutor no momento da primeira infração, não se pode dizer, sem caracterizar incoerência, que ele não era o condutor nas infrações correlatas, originadas do mesmo fato. Se a presunção serve para uma infração, serve também para as demais. ” 
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI nº 2.998. A decisão reclamada entendeu que as resoluções do CONTRAN apenas normatizam os procedimentos para a aplicação de multas por infrações já previstas no CTB, sem invadir a prerrogativa do Poder Legislativo.
    Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido: 
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADEDA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe12.06.2019)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 
    Por todos, em mesmo sentido, Rcl 37548, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/12/2019; Rcl 37544, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/11/2019.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente